Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-71.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação de cobrança decorrente da suposta má gestão de valores vinculados ao PASEP, sob fundamento de prescrição da pretensão autoral, com base na ciência inequívoca do alegado desfalque na data do saque dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz da teoria da actio nata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150): “(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. Inexistindo, nos autos, qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que a parte autora somente tomou conhecimento da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP em momento diverso, deve ser considerado, como termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, a data do saque, ocasião em que o correntista teve contato com a quantia por ele considerada a menor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, p. 21.09.2023. TJDFT, APC 0756075-09.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 06.06.2025. TJDFT, APC 0750089-11.2023.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 30.05.2025.